Tribunal: TJDFT
Processo: 0721206-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA MEDIANTE SENHA PESSOAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato bancário cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral, em razão de descontos relativos a cartão de crédito consignado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado, celebrado por meio eletrônico, é válido e eficaz sem assinatura física; (ii) estabelecer se há conduta da instituição financeira apta a gerar a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre banco e cliente configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (STJ, Súmula 297).
4. A contratação eletrônica, realizada mediante senha pessoal e autenticação digital, possui validade jurídica, nos termos da Resolução BACEN no 4.656/2018, sendo desnecessária a assinatura física.
5. A análise documental revela que a apelante recebeu os valores contratados em sua conta, utilizou o cartão em saques e compras e teve acesso a informações claras sobre encargos, taxas de juros e condições contratuais, inexistindo vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.
6. O princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC) impede que, após usufruir do crédito por anos, a consumidora pleiteie a nulidade do contrato, sob alegação de desconhecimento de suas condições.
7. Reconhecida a validade do negócio jurídico, resta afastada a pretensão de repetição do indébito em dobro e de indenização por dano moral, pois não configurado ato ilícito por parte do banco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A contratação de cartão de crédito consignado por meio eletrônico, mediante senha pessoal e mecanismos de autenticação, é válida e eficaz, dispensando assinatura física.
2. A utilização do crédito e do cartão pelo consumidor, aliada à disponibilização de informações claras e transparentes, afasta a alegação de vício de consentimento.
3. A inexistência de nulidade contratual ou de falha na prestação do serviço impede a repetição em dobro e a indenização por dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 42, parágrafo único; CC, art. 422; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Resolução BACEN no 4.656/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 2009829, 0718933-44.2024.8.07.0009, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 27.06.2025.